Tribunal: TJBA
Processo: 8012844-39.2022.8.05.0039
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8012844-39.2022.8.05.0039 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CAMAÇARI Advogado(s): RECORRIDO: DAIANE DOS SANTOS REIS e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA. ARGUIÇÃO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE. MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS DA FAZENDA PÚBLICA PARA PROCESSAR, CONCILIAR E JULGAR CAUSAS CÍVEIS DE INTERESSE DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL, DOS TERRITÓRIOS E DOS MUNICÍPIOS, ATÉ O VALOR DE 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. EXISTÊNCIA DE VARA DE JUIZADO ESPECIAL ADJUNTO DA FAZENDA PÚBLICA NA COMARCA DE CAMAÇARI. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º 8012844-39.2022.8.05.0039, nos quais figuram como Embargante ESTADO DA BAHIA e como Embargada DAIANE DOS SANTOS REIS. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos Relator